Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-16.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001249-16.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHIRO NISHIMURA - CPF: 465.151.788-91 (APELADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), ADELAR FASSBINDER - CPF: 452.314.941-00 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ELISAMA MARIA DE SANTANA - CPF: 028.212.784-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001249-16.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Adelar Fassbinder

Apelado
: Shiro Nishimura

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE TOUROS – ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO REPRODUTIVA DOS ANIMAIS – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – INDEFERIDA POR SER CONSIDERADA DESNECESSÁRIA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide sem a realização da prova requerida, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso dos autos, o fundamento de que a prova pericial é desnecessária não merece permanecer, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001249-16.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Adelar Fasbinder

Apelado
: Shiro Nishimura

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adelar Fasbinder em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança que lhe move Shiro Nishimura, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-o ao pagamento da diferença apurada entre o valor da venda dos touros e o montante efetivamente pago, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da emissão das notas fiscais, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o réu de 20% (vinte por cento) para o autor.

Inconformado, o apelante argui, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da realização da prova pericial requerida, a qual é fundamental para aferir que os animais que foram objeto da negociação não atingiram a aptidão reprodutiva, fazendo com que perdessem consideravelmente seu valor de mercado. No mérito, sustenta que o exame andrológico não se trata de um diagnóstico definitivo, devendo ser repetido de tempos em tempos até que o animal tenha sua avaliação final pelo órgão regulador e lhe seja outorgado seu registro definitivo, o que não ocorreu, face a deficiência dos touros que adquiriu do apelado, restando evidente a ocorrência da exceção do contrato não cumprido, previsto nos arts. 476 e 477, ambos do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, condenando o apelado ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 140274222), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001249-16.2019.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Adelar Fasbinder

Apelado
: Shiro Nishimura

V O T O

Cinge-se dos autos que Shiro Nishimura ajuizou ação de cobrança em desfavor de Adelar Fasbinder,
visando o recebimento do montante de R$ 74.680,10 (setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e dez centavos), referente a diferença da venda de 22 (vinte e dois) touros firmada com réu, conforme as notas fiscais de ns. 001046 e 000548, que até o momento não foram quitadas, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação defendendo a ocorrência da exceção do contrato não cumprido, sob a alegação de que a transação em questão versa sobre a compra e venda de touros reprodutores de origem (P.O), com garantia de eficiência reprodutiva dos animais e registro perante à ABCZ, quando atingissem a idade exigida, visto que ainda se tratavam de animais jovens, o que não ocorreu. Por fim, requereu a improcedência do feito, bem como a produção de diversas provas, dentre elas a pericial, a fim de comprovar a ineficiência dos animais (id. 140273197).

Durante a marcha processual, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 140274154), tendo o autor pugnado pela oitiva de testemunhas (id. 140274157) e o réu pela produção de testemunhal e pericial, com o fito de comprovar que os animais não atingiram a aptidão reprodutiva (id. 140274156).

Contudo, de forma surpreendente, o douto magistrado
a quo
, rejeitou o pedido de produção de provas requerido pelas partes e, de forma imediata e sob o fundamento de que o réu não comprovou suas alegações afetas a existência da exceção de contrato não cumprido, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-o ao pagamento da diferença apurada entre o valor da venda dos touros e o montante efetivamente pago, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da emissão das notas fiscais, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o réu de 20% (vinte por cento) para o autor (id. 140274204).

Irresignado, o apelante argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da realização da prova pericial requerida, à qual é fundamental para aferir que os animais que foram objeto da negociação não atingiram a aptidão reprodutiva, fazendo com que perdessem consideravelmente seu valor de mercado.

Com razão
. Após detida análise dos autos, verifico que o réu, ora apelante, requereu na sua peça de defesa e também durante a marcha processual, de forma específica, a realização de perícia técnica para aferir que os animais que foram objeto da negociação não atingiram a aptidão reprodutiva, fazendo com que perdessem consideravelmente seu valor de mercado e, com a referida prova, demonstrar a ocorrência da exceção de contrato não cumprido, contudo, o pleito foi rejeitado pelo MM. Juiz ao proferir a r. sentença, sob o fundamento singelo da sua desnecessidade (id. 140274204).

Assim, o MM. Juiz, mesmo sem realizar a prova requerida, por considerá-la desnecessária, reafirmo, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o réu não comprovou suas alegações, senão vejamos, verbis:

“Nesse contexto, imperioso verificar se os defeitos apontados pelo requerido estavam presentes e se configuravam vícios redibitórios, ou seja, se eram ocultos e preexistentes à época da tradição, tornando o animal adquirido impróprio à utilização a que se destinava, nos termos do artigo 441 e seguintes do Código Civil.

[...]

Outrossim, mesmo que se pudesse imputar o ônus de tais vícios ao requerente, contrariamente ao alegado na defesa, o requerido sequer comprovou os supostos vícios/defeitos ocultos e preexistentes à compra e venda, ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, I do CPC. Isso porque inexiste nos autos qualquer prova da ineficiência reprodutiva total dos touros comercializados, não demostrando assim a inexistência ou inexigibilidade da dívida
.”

(id. 140274204 – negritei).

Com a devida vênia, entendo que o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo incoerente ao não oportunizar a colheita da prova pretendida pelo réu, ora apelante, por entender que a mesma é desnecessária e julgar a lide parcialmente procedente sob o fundamento de que o mesmo não provou suas alegações.

À vista disso, com a devida vênia, fica evidenciado o equívoco do MM. Juiz ao indeferir a prova requerida, sob o argumento de sua desnecessidade, mormente pelo fato de que há a referida questão afeta a aptidão reprodutiva dos animais deve ser devidamente esclarecida, o que não ocorreu no caso dos autos, face ao atropelo da instrução probatória.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a alegação de suposta inaptidão reprodutiva dos animais adquiridos, fazendo com que perdessem consideravelmente seu valor de mercado, não é tão simplória como parece, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida, com a realização da perícia técnica.

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica alhures, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em outros casos, vejamos:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DO CHEQUE E DE ASSINATURA FALSA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA – ESCUSA DO PERITO EM REALIZÁ-LA – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS DA RÉ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido declarar constituído o título executivo com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV,da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)”
(RAC n. 0001358-43.2009.8.11.0053, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 17.10.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que sejam realizada a perícia técnica requerida.

Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022